Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-55.2023.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 375 DO STJ. ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que, ao manter a sentença, afastou a alegação de boa-fé na aquisição de veículo automotor, mesmo diante da inexistência de restrição registral à época do negócio, reconhecendo a presença de circunstâncias objetivas aptas a infirmar a presunção de boa-fé. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do STJ e do art. 1.267 do CC, erro de premissa fática quanto à caracterização de “preço vil”, omissão sobre a distribuição do ônus da prova e deficiência de fundamentação, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Súmula 375 do STJ e o art. 1.267 do CC; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática e omissão probatória quanto à conclusão de preço vil; (iii) determinar se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC; e (iv) verificar se a fundamentação adotada afronta os arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV e VI, do CPC.
III. Razões de decidir
O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicação da Súmula 375 do STJ e do art. 1.267 do CC, ao consignar que a inexistência de restrição registral não basta, por si só, para caracterizar a boa-fé, quando o conjunto probatório revela circunstâncias objetivas indicativas de irregularidade.
A decisão embargada indica, de forma clara, que a proteção derivada da Súmula 375/STJ não prevalece diante de elementos concretos aptos a afastar a presunção de boa-fé, inexistindo silêncio decisório.
A conclusão acerca da ausência de boa-fé decorre da convergência de múltiplos elementos fáticos - fraude antecedente, informalidade do negócio, forma atípica de pagamento, atuação profissional do adquirente e preço inferior, não se apoiando exclusivamente na aferição de “preço vil”.
A alegação de erro de premissa fática demanda nova valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.
Não há omissão quanto ao ônus da prova, pois o acórdão afirma a existência de lastro probatório suficiente para afastar a presunção de boa-fé, revelando juízo de valoração das provas e não inversão indevida do encargo probatório.
A fundamentação adotada enfrenta diretamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, com indicação de dispositivos legais e jurisprudência pertinente, inexistindo violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV e VI, do CPC.
A atribuição de efeitos infringentes pressupõe a existência de vício apto a modificar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.
A multa do art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter manifestamente protelatório, o que não se configura quando a parte, ainda que improcedentemente, articula alegações típicas de embargos de declaração.
O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A inexistência de restrição registral não assegura, por si só, a presunção absoluta de boa-fé, quando o conjunto probatório revela circunstâncias objetivas aptas a afastá-la.
A alegação de erro de premissa fática que exige revaloração do acervo probatório é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.
A multa do art. 1.026, §2o, do CPC depende de demonstração inequívoca de caráter manifestamente protelatório, não se impondo como consequência automática da rejeição do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 373, II, 489, §1o, IV e VI, 85, §§2o e 11; CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000928-55.2023.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DENILVALDO GOMES DE ARRUDA - CPF: 828.171.891-91 (EMBARGANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), JOAO DE FRANCA - CPF: 304.754.901-00 (EMBARGADO), LIGIA KAROLINE DE FRANCA SCARPAT - CPF: 068.820.311-69 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026